Tribunal: STF
Processo: ADPF 1105
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CLAÚSULAS DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS QUE CONFEREM QUITAÇÃO AO POLUIDOR PELOS DANOS CAUSADOS PELA ATIVIDADE DE MINERAÇÃO DA EMPRESA BRASKEM S/A NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL.  CLÁUSULAS QUE AUTORIZAM A AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE E A EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA ÁREA AFETADA PELO POLUIDOR. ALEGADA OFENSA AO PACTO FEDERATIVO. DIGNIDADE HUMANA. PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS CAUSADOS. ADOÇÃO DO RITO DO ART. 6º DA LEI N. 9.868/1999. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.

Relatório
1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, sem requerimento de medida cautelar, ajuizada em 14.12.2023 pelo Governador de Alagoas, contra os “acordos celebrados extrajudicialmente e homologados nos autos dos processos n. 0803836-61.2019.4.05.8000 (‘ACP dos Moradores’), 0806577-74.2019.4.05.8000 (‘ACP Sociambiental’) e 0812904-30.2022.4.05.8000 (‘Acordo para Implementação de Medidas Socioeconômicas destinadas à Requalificação da Área do Flexal’), especificamente contra: a) as cláusulas que conferem ampla, geral e irrestrita quitação ao poluidor pelos danos causados pela atividade de mineração da empresa BRASKEM no Município de Maceió/AL; b) as cláusulas que autorizam a aquisição da propriedade e a exploração econômica da área afetada pelo poluidor”. Alega-se ofensa ao “pacto federativo, a boa-fé objetiva, a dignidade da pessoa humana, a cidadania, o pluralismo político, a participação democrática, o objetivo fundamental de construir uma sociedade livre, justa e solidária, a isonomia, o devido processo legal substantivo, o meio ambiente ecologicamente equilibrado e o dever de reparação dos danos causados pela mineração” (fl. 2, e-doc. 1).

2. Questionam-se na presente arguição:

 a)	Cláusulas ns. 14, 17, 35 e 41 do “Termo de Acordo para Apoio na Desocupação das Áreas de Risco” firmado na ação civil pública n. 0803836-61.2019.4.05.8000 (“ACP dos Moradores”); 
 b)	Cláusula n. 54, caput e § 2º da cláusula n. 58, caput e §§ 1º a 6º da cláusula n. 69, caput e § 1º da cláusula n. 81, e caput e §§1º a 4º da cláusula n. 95 do “Termo de Acordo para Extinção da ação civil pública socioambiental” e decisão homologatória no processo n. 0806577-74.2019.4.05.8000; 
 c)	 Cláusulas ns. 1.1 e 7.1 do “Termo de Adesão Parcial de Maceió aos termos do Acordo Socioambiental (Direitos Transindividuais)” e decisão homologatória no processo n. 0806577-74.2019.4.05.8000;  
 d)	Cláusulas ns. 8ª e 9ª do “Termo de Acordo para Implementação de Medidas Socioeconômicas destinadas à Requalificação da Área do Flexal (Direitos Individuais Homogêneos e Transindividuais)” e decisão homologatória no processo n. 0812904-30.2022.4.05.8000; 
 e)	Outras cláusulas que disponham sobre quitação à BRASKEM pelos danos causados pela subsidência do solo;
 f)	Outras cláusulas que disponham sobre autorização de transmissão de propriedade imobiliária para a BRASKEM e a exploração econômica da área devastada;
 g)	 Cláusulas de acordos celebrados visando a indenização de vítimas nos quais se permitem a transferência da propriedade de imóveis, públicos ou particulares, à BRASKEM, como medida compensatória de eventual indenização paga às vítimas.

3. Nas cláusulas ns. 14, 17, 35 e 41 do “Termo de Acordo para Apoio na Desocupação das Áreas de Risco” firmado nos autos da Ação Civil Pública n. 0803836-61.2019.4.05.8000 (“ACP dos Moradores”), impugnadas nesta arguição, se estabelecem:
“CLÁUSULA 14ª Os pagamentos referentes aos terrenos e edificações pressupõem a transferência do direito sobre o bem à BRASKEM, quando transferível.
CLAUSULA 17ª. Se os moradores, o proprietário ou o titular dos direitos de domínio sobre o imóvel optarem pelo recebimento do Valor Único, esse montante será considerado o pagamento integral por todos os prejuízos sofridos por esses proprietários e moradores, inclusive danos morais e materiais, e não haverá o pagamento de qualquer outro valor, seja a que titulo for.
CLÁUSULA 35ª. Na hipótese de restar demonstrada a responsabilidade da BRASKEM pelos prejuízos decorrentes dos impactos BPM, os pagamentos feitos aos moradores e demais pessoas com fundamento neste TERMO ou em decorrência dos instrumentos a ele correlatos serão considerados como quitação integral por todos os prejuízos materiais e morais sofridos por esses proprietários e moradores, que não serão alcançados por eventual e futura sentença de procedência dos pedidos indenizatórios formulados na ACP nº 0803836-61.2019.4.05.8000. 
CLÁUSULA 41ª. Sob pena de recebimento em duplicidade, os proprietários e moradores indenizados em decorrência e na forma prevista neste TERMO não serão alcançados por eventual e futura sentença de procedência dos pedidos indenizatórios formulados na ação civil pública nº 0803836-61.2019.4.05.8000, considerando-se os valores recebidos com fundamento neste TERMO ou em decorrência dos instrumentos a ele correlatos como quitação integral por todos os prejuízos sofridos por esses moradores”.

4. Constam na cláusula 54, caput e § 2º da cláusula 58, caput e §§ 1º, 2º, 5º e 6º da cláusula 69, caput e § 1º da cláusula 81, e caput e §§1º a 4º da cláusula 95 do “Termo de Acordo para extinguir a Ação Civil Pública Socioambiental” referente à decisão homologatória proferida na Ação Civil Pública n. 0806577-74.2019.4.05.8000:
“CLÁUSULA 54. A BRASKEM e o Município de Maceió tratarão sobre os termos da adesão ao presente Acordo, inclusive sobre a quitação em relação aos danos materiais e extrapatrimoniais decorrentes e/ou relacionados ao fenômeno de subsidência ocorrido na área identificada no Mapa de Linhas de Ações Prioritárias - Versão 4, divulgado pela Defesa Civil do Município de Maceió em 11 de dezembro de 2020.
CLÁUSULA 58. A execução das intervenções sociourbanísticas nas áreas desocupadas conforme diretrizes acima serão realizadas pela BRASKEM. (...) 
PARÁGRAFO SEGUNDO. A BRASKEM compromete-se a não edificar, para fins comerciais ou habitacionais, nas áreas originalmente privadas e para ela transferidas em decorrência da execução do Programa de Compensação Financeira, objeto do Termo de Acordo celebrado em 03 de janeiro de 2020, salvo se, após a estabilização do fenômeno de subsidência, caso esta venha a ocorrer, isso venha a ser permitido pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Maceió - AL.
CLAUSULA 69. A BRASKEM indenizará os danos sociais e danos morais coletivos relativos ao fenômeno de subsidência e deles decorrentes no montante de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO. O desembolso do valor referido no caput será feito mediante depósito em conta judicial específica vinculada aos autos da ACP, nos termos do art. 5º da Resolução nº 179, de 2017, do CNMP, em 5 parcelas anuais, a serem pagas em 30 de janeiro de cada ano, no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) cada uma. 
PARÁGRAFO SEGUNDO. O MPF e o MPE, a partir do depósito integral do montante referido no caput, conferem ampla, geral e irrestrita quitação em relação aos danos pleiteados na ACP e quaisquer outros danos sociais e danos morais coletivos relacionados ao objeto deste Acordo.
PARÁGRAFO QUINTO. Entende-se por danos sociais associados aos danos ambientais relacionados ao fenômeno de subsidência e deles decorrentes a privação da coletividade de usufruir economicamente o bem ambiental afetado até que este seja reposto à situação de equilíbrio anterior (lucro cessante ambiental).
PARÁGRAFO SEXTO. Entende-se por dano moral coletivo o sofrimento da coletividade diante do fenômeno de subsidência em curso e deles decorrentes, além da perda imposta em razão de ofensa aos seguintes direitos transindividuais: a) Direito à integridade psíquica; b) Direito à dignidade humana (autonomia); c) Direito à moradia e ao sossego; d) Direito à propriedade; e) Direito à liberdade de locomoção (ir e vir); f Direito à saúde pessoal. g) Direito à saúde pública; h) Direito à contemplação do meio ambiente natural; i) Direito à tranquilidade, à paz e ao bem-estar; j) Direito à cidade (ordem urbanística e meio ambiente artificial); l) Direito às infraestruturas públicas; m) Direito ao meio ambiente saudável; n) Direito à felicidade; o) Direito à segurança, p) Direito ao lazer; q) Direitos da personalidade, r) Direito à identidade cultural (modos de fazer e viver), s) Direito à educação, t) Direito a livre iniciativa e ao emprego; u) Direito a informação e aos valores históricos.
CLÁUSULA 81. Por força das composições celebradas e a fim de evitar decisões conflitantes, as Partes obrigam-se a peticionar, Isolada ou conjuntamente, e requerer a extinção da ACP, recursos, incidentes processuais e inquéritos civis relacionados ao objeto do presente Acordo e no que atinentes às Partes subscritoras do Acordo. Referidas petições serão protocoladas após a homologação judicial deste Acordo. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO. O MPF e o MPE deverão, nos autos das demais ações que envolvam direitos difusos e, constatado que o objeto está contido neste Acordo e no Termo das Liminares, peticionar para fazer prevalecer as Cláusulas e obrigações ora pactuadas.
CLÁUSULA 95. Para fins de quitação das obrigações pactuadas neste Acordo, caberá à BRASKEM informar ao MPF a respeito do cumprimento das obrigações, com as respectivas evidências, incluindo relatório circunstanciado, para manifestação em até 120 (cento e vinte) dias. Em casos em que a própria obrigação consistir em apresentação de estudos, dispensa-se a apresentação do relatório circunstanciado de atividades. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Para fins da manifestação prevista no caput, o MPF poderá ouvir as entidades e/ou órgãos públicos com expertise no tema, bem como solicitar a dilação do prazo referido, caso se mostre necessário.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Findos estes prazos sem manifestação do MPF, se terá por cumprida a obrigação. 
PARÁGRAFO TERCEIRO. Observado o que disciplinado nos parágrafos acima, o MPF outorgará quitação por obrigação cumprida. 
PARÁGRAFO QUARTO. Cumpridas todas as obrigações, nos termos que disciplinado acima, o MPF outorgará a quitação ampla e irrestrita em relação ao objeto deste Acordo”.

5. Nas  cláusulas ns. 1.1 e 7.1 do “Termo de Adesão Parcial” do Município de Maceió/AL aos termos do Acordo Socioambiental, constante na decisão homologatória no processo n. 0806577-74.2019.4.05.8000, se dispõem:
“OBJETO 1.1. O presente Termo de Adesão Parcial tem por objeto: a adesão do Município aos termos do Acordo Socioambiental, considerando a construção de consenso entre as Partes acerca, exclusivamente, dos seguintes pontos: (i) do universo de projetos adequados e suficientes para mitigar os impactos da desocupação da área afetada, decorrente de determinação das autoridades públicas competentes, sobre a mobilidade urbana; e (ii) da quitação de todo e qualquer dano relacionado à mobilidade urbana conforme disposto na Cláusula 7,1 do presente instrumento e observado o disposto nas Cláusulas 3.1.1 e 3.1.2.
7. DISPOSIÇÕES GERAIS 
7.1. Observadas as condições previstas nos itens (i) e (ii) abaixo, o Município, neste ato, confere plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação à BRASKEM com relação a todo e qualquer dano em mobilidade urbana eventualmente suportado, direta ou indiretamente, pelo Município, em todo o seu território, relacionados ao fenômeno da subsidência e consequente desocupação ocorrida na área identificada no Mapa de Linhas e Ações Prioritárias - Versão 4, divulgado pela Defesa Civil do Município de Maceió em 11 de dezembro de 2020, para nada mais reclamar ou cobrar a qualquer título, em juízo ou fora dele: (i) desembolso pela BRASKEM do valor previsto na Cláusula 3.6 (mobilidade urbana); e (ii) conclusão dos Projetos de Mobilidade Urbana que vierem a ser definidas como de responsabilidade da BRASKEM, nos termos da Cláusula 3.4”.

6. Tem-se nas cláusulas ns. 8 e 9 do Termo de Acordo para Implementação de Medidas Socioeconômicas destinadas à Requalificação da Área do Flexal, referente à decisão homologatória proferida no processo n. 0812904-30.2022.4.05.8000:
“CLÁUSULA OITAVA. Como compensação por todo e qualquer dano eventualmente experimentado em razão do ilhamento, a BRASKEM realizará o pagamento, em favor do Município, do valor fixo e irreajustável de R$ 64.000.000,00 (sessenta e quatro milhões de reais), mediante depósito em conta judicial do procedimento de homologação do presente TERMO.
CLÁUSULA NONA. Os pagamentos feitos aos ATINGIDOS e ao Município com fundamento neste TERMO ou em decorrência dos instrumentos a ele correlatos serão considerados como quitação integral por todos os prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes ou originados direta e/ou indiretamente do ILHAMENTO da ÁREA DO FLEXAL”.

7. O arguente afirma que os acordos celebrados, impugnados nesta arguição, contrariam “o pacto federativo, a boa-fé objetiva, a dignidade da pessoa humana, a cidadania, o pluralismo político, a participação democrática, o objetivo fundamental de construir uma sociedade livre, justa e solidária, a isonomia, o devido processo legal substantivo, o meio ambiente ecologicamente equilibrado e o dever de reparação dos danos causados pela mineração. Tais lesões decorrem da celebração de acordos que transigem sobre direitos coletivos afetados por dano ambiental de dimensão intermunicipal, inegável complexidade e conflituosidade, dando quitação ao responsável pela degradação sem a devida participação de todos os Entes Federativos diretamente afetados. Fazendo, assim, com que parcela substancial da coletividade alagoana impossibilitada de obter a devida tutela jurisdicional coletiva”.

Alega que as “cláusulas negociadas autorizam que mineradora causadora de grave dano ambiental se torne proprietária de parcela substancial da capital alagoana, e autorizada, inclusive, a explorar economicamente a região por ela devastada, beneficiando-se assim da própria torpeza”.

Pondera que “não pretende a invalidação de todos os termos dos acordos questionados, mas apenas o reconhecimento da inconstitucionalidade das cláusulas que impedem a integral reparação dos direitos transindividuais e individuais homogêneos afetados pelos ilícitos praticados pela BRASKEM, bem como das cláusulas que autorizam a mineradora a se tornar proprietária e explorar economicamente a região por ela devastada” (fl. 2, e-doc. 1).

Assevera que, nesta arguição, sejam firmadas as seguintes teses jurídicas: “é inconstitucional quitação dada em acordo coletivo de dimensão intermunicipal sem a observância da cooperação federativa e a ampla participação dos representantes adequados dos grupos afetados em juízo” e “é inconstitucional cláusula de acordo que permita ao poluidor se tornar proprietário e explorar economicamente a área degradada” (fls. 3, e-doc. 1).

Assinala que “as teses a serem fixadas guardam contornos bastante específicos: a) referem-se a transações envolvendo direitos de natureza coletiva – difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos; b) afetam não a validade de todo o acordo coletivo, mas apenas das cláusulas que tratam sobre a quitação irrestrita às obrigações decorrentes de danos socioambientais, bem como sobre a possibilidade de apropriação e exploração econômica de bens devastados pelo poluidor; c) somente é aplicável diante de lesões envolvendo litígios coletivos de dimensão transmunicipal e com alta conflituosidade – ‘litígios de difusão irradiada’; d) decorre da insuficiência representativa da coletividade no estabelecimento das cláusulas referentes à reparação dos danos causados; e) além da natureza irradiada do conflito, é restrita a desastres socioambientais excepcionais e de grandes proporções que exigem atuação coordenada de agentes privados e públicos dos três níveis federativos, diante da complexidade e interseccionalidade dos interesses coletivos lato sensu envolvidos” (fl. 3, e-doc. 1).

Narra que “a maior tragédia socioambiental em área urbana do Brasil está ocorrendo neste momento, em Maceió, capital alagoana. Trata-se do afundamento do solo nos Bairros do Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e Farol, causado pela irresponsável extração de salgema pela BRASKEM. (...) A partir de março de 2018, o afundamento do solo nos bairros da capital alagoana foi identificado em razão de um tremor sentido pela população, após fortes chuvas. Surgiram diversas rachaduras e buracos nas edificações e vias públicas da região, o que demandou a realização de estudos para que fosse identificada a origem do abalo sísmico de magnitude 2,4mR. O início desse fenômeno resultou num cenário de crise humanitária. Uma região antes vibrante, fortemente irrigada pela cultura e história alagoana, foi transformada numa cidade fantasma, em que milhares de residências, estabelecimentos comerciais e equipamentos públicos foram abandonados e condenados à demolição. Não apenas Maceió, mas toda Alagoas foi dilacerada. As maiores vítimas desta tragédia, contudo, foram os habitantes do Estado de Alagoas, que se viram direta ou indiretamente impactados pela predatória atividade desenvolvida pela BRASKEM” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirma que “a Ação Civil Pública nº 0803836-61.2019.4.05.8000 (‘ACP dos Moradores’) foi proposta rápida e diligentemente pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas (DPE/AL) e pelo Ministério Público do Estado de Alagoas (MPE/AL), objetivando o ressarcimento dos danos sofridos por todos os moradores dos bairros do Pinheiro, Mutange e Bebedouro afetados pelo fenômeno. Foi nessa demanda coletiva, que depois passou a tramitar na Justiça Federal e contou com a participação do Ministério Público Federal (MPF) e Defensoria Pública da União (DPU), que foi celebrado o acordo que determinou a desocupação das áreas de risco e a criação de um Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação da população afetada pelo fenômeno. (...) na Ação Civil Pública nº 0806577-74.2019.4.05.8000 (‘ACP Socioambiental’), o Ministério Público Federal objetivava o ressarcimento dos danos ambientais causados pela BRASKEM, estimados então em mais de vinte bilhões de reais, com a imputação de responsabilidade a diversas empresas e órgãos públicos, dentre eles o Estado de Alagoas e o IMA/AL. (...) Foi na esteira desta Ação Civil Pública que foi celebrado, em 30/12/2020, um novo acordo entre MPF e BRASKEM, no qual a mineradora assumiu obrigações objetivando estabilizar e monitorar o fenômeno da subsidência, realizar o diagnóstico ambiental para mitigar ou compensar impactos e danos ambientais decorrentes da extração de sal-gema, bem como promover a reparação e compensação sociourbanística, através do pagamento de indenizações fixadas em 1,5 bilhões de reais” (fl. 11, e-doc. 1).

Ressalta que “o Estado de Alagoas não foi parte de nenhum dos acordos, de modo que se referem exclusivamente às relações jurídicas entre a BRASKEM e substitutos processuais que assinaram o acordo. Não há nenhuma cláusula que vincule o Estado e as entidades da Administração Pública Estadual, ou que os tenha como intervenientes. (...) Com a exclusão do Ente Público do polo passivo daquela ação, em decisão confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região no Agravo de Instrumento nº 0802524-57.2020.4.05.0000, transitada em julgado em 14/11/2022, finalmente se criou um cenário jurídico em que foi reestabelecida a prerrogativa para que o Estado de Alagoas, enquanto legitimado extraordinário, busque a tutela jurisdicional coletiva mais importante da sua história” (fl. 11, e-doc. 1).

Realça que, no acordo homologado na Ação Civil Pública n. 0803836-61.2019.4.05.8000 (“ACP dos Moradores”), “a compensação financeira nele prevista pressupunha a transferência da propriedade ou domínio útil do imóvel à BRASKEM, revelando que não se tratava de indenização, mas verdadeira aquisição de imóveis por meio de compra e venda. Imóveis estes que se encontravam desvalorizados, como decorrência da subsidência do solo causado pela própria BRASKEM. Ademais, a não concordância com os termos do PCF exigia que os moradores recorressem ao Judiciário para a tutela do seu direito à justa indenização” (fl. 14, e-doc. 1). 

Argumenta a inconstitucionalidade das cláusulas ns. 95, 69, 81 e 54 do “Termo de Acordo para extinguir a Ação Civil Pública Socioambiental” proferida no processo n. 0806577-74.2019.4.05.8000 por “excluir não apenas o Estado de Alagoas, mas também os demais Municípios integrantes da Região Metropolitana de Maceió, bem como as Defensorias Públicas do Estado e da União, da possibilidade de participar da solução do problema, definindo de que modo as obrigações da BRASKEM devem ser adimplidas e quais os valores necessários para tal fim. É necessário que se rechace a pretensão de que o Ministério Público figure como porta-voz exclusivo de direitos transindividuais, notadamente diante da complexidade e litigiosidade da situação causada pela BRASKEM na capital alagoana – litígio coletivo de difusão irradiada, com inegável dimensão extramunicipal. Não se trata de negar ao Ministério Público a possibilidade de celebrar acordos em processos coletivos. Os acordos que celebraram tiveram seus méritos. Contudo, a Ordem Constitucional, em especial o Princípio Federativo e o devido processo legal substancial, exigem que eventual quitação relativa a direitos transindividuais conte com a participação dos demais Entes Federativos, bem como outros legitimados coletivos com pertinência temática/representatividade adequada” (fl. 23, e-doc. 1).

Ressalta que “as cláusulas 1.1 e 7.1 do ‘Termo de Adesão Parcial’ de Maceió, bem como a decisão que o homologou no Processo nº 0806577-74.2019.4.05.8000, são inconstitucionais, mais uma vez por violar o Pacto Federativo e o Devido Processo Legal Substancial“, pois “a Municipalidade não poderia dar quitação a tais obrigações, uma vez a mobilidade urbana não tem uma dimensão estritamente Municipal, Trata-se de conclusão que decorre do disposto no artigo 17 da Lei 12.587/2012 (Estatuto da Metrópole), que atribui aos Estados funções no âmbito da mobilidade urbana. (...)  o referido Termo de Adesão Parcial do Município de Maceió foi homologado por decisão proferida no Processo nº 0806577-74.2019.4.05.8000, de id. 4058000.10775947, contra a qual o Estado de Alagoas, enquanto participante do Sistema Gestor Metropolitano, interpôs o agravo de instrumento nº 0807480-48.2022.4.05.0000, ainda pendente de julgamento” (fl. 26, e-doc. 1).

Sustenta “a inconstitucionalidade das cláusulas oitava e nova do Termo de Acordo para Implementação de Medidas Socioeconômicas destinadas à Requalificação da Área do Flexal, bem como da decisão homologatória de id. 4058000.11652671, proferida no Processo nº 0812904-30.2022.4.05.8000”, defendendo que, “da leitura deste Termo de Acordo, verifica-se que versou tanto sobre direitos individuais homogêneos – dos moradores afetados pela situação causada pela BRASKEM –, como também sobre direitos transindividuais, consistentes no atendimento de demandas relacionadas à requalificação sociourbanística da área, conforme previsão das cláusulas segunda e terceira, tendo em vista a dificuldade de acesso de serviços públicos essenciais, o esvaziamento de comércios e o rompimento da dinâmica de vida e das relações socioeconômicas. Nesta avença, e mais uma vez sem que todos os anseios dos subgrupos afetados pela BRASKEM tivessem oportunidade de se manifestar, ou os demais Entes Federativos pudessem participar da solução do problema, os Entes Públicos signatários do acordo deram não apenas ampla quitação quanto às lesões coletivas causadas pela mineradora, como também previram um mecanismo de compensação financeira dos moradores ainda mais cruel do que o Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação – PCF, previsto pelo ‘Termo de Acordo para Apoio na Desocupação das Áreas de Risco’, homologado na ‘ACP dos Moradores’” (fl. 27, e-doc. 1).

Afirma a inconstitucionalidade das cláusulas impugnadas que “autorizam a causadora do dano a explorar economicamente as áreas por ela devastada” (fl. 30, e-doc. 1).

8. No mérito, pede:
“1. O conhecimento da presente ADPF em sua totalidade; 
2. A intimação das autoridades que ensejaram os atos impugnados; 
3. A fixação de data para declarações das vítimas da BRASKEM em audiência pública; 
4. A abertura de prazo para participação de amici curiae; 
5. Após o prazo para informações, seja concedida vista ao Procurador-Geral da República; 
6. Que a ADPF seja julgada procedente in totum, de maneira a: 
a. Declarar que os atos impugnados lesionam os preceitos fundamentais da boa-fé objetiva (e da vedação de se valer da própria torpeza), do pacto federativo, da dignidade da pessoa humana, da cidadania, do pluralismo político, da participação democrática, do objetivo fundamental de construir uma sociedade livre, justa e solidária, da isonomia, do devido processo legal substantivo, do meio ambiente ecologicamente equilibrado e do dever de reparação dos danos causados pela mineração. 
b. Declarar a inconstitucionalidade das cláusulas que deram quitação irrestrita à BRASKEM, quais sejam: 
i. As cláusulas 35, 41 e 17 do Termo de Acordo para Apoio na Desocupação das Áreas de Risco (Direitos Individuais Homogêneos) e decisão homologatória no processo nº 0803836- 61.2019.4.05.8000; 
ii. As cláusulas 54, 69, caput, §§ 1º a 6º, 81, caput e parágrafo primeiro, e 95, caput e §§1º a 4º, Termo de Acordo para Extinção da ACP Socioambiental (Direitos Transindividuais) e decisão homologatória no processo nº 0806577-74.2019.4.05.8000; 
iii. As cláusulas 1.1 e 7.1 do Termo de Adesão Parcial de Maceió aos termos do Acordo Socioambiental (Direitos Transindividuais) e decisão homologatória no processo nº 0806577-74.2019.4.05.8000; 
iv. As cláusulas oitava e nona do Termo de Acordo para Implementação de Medidas Socioeconômicas destinadas à Requalificação da Área do Flexal (Direitos Individuais Homogêneos e Transindividuais) e decisão homologatória no processo nº 0812904-30.2022.4.05.8000; 
v. quaisquer outras cláusulas que possam ser interpretadas como espécie de quitação à BRASKEM pelos danos causados pela subsidência do solo.
c. Declarar a inconstitucionalidade das cláusulas que permitiram a transmissão de propriedade imobiliária para a BRASKEM e a exploração econômica da área devastada: 
i. A cláusula 14 do Termo de Acordo para Apoio na Desocupação das Áreas de Risco”, homologado no Processo nº 0803836-61.2019.4.05.8000 (ACP dos Moradores); e 
ii. A cláusula 58, caput e parágrafo segundo, do ‘Termo de Acordo para extinguir a Ação Civil Pública Socioambiental’, homologado no Processo nº 0806577-74.2019.4.05.8000 (‘ACP Socioambiental’); 
iii. quaisquer outras cláusulas que possam ser interpretadas como autorizativas da transmissão de propriedade imobiliária para a BRASKEM e a exploração econômica da área devastada;
d. Declaração, por arrastamento, da inconstitucionalidade de cláusulas de quaisquer acordos celebrados visando a indenização de vítimas que preveja a transferência da propriedade de imóveis, públicos ou particulares, à BRASKEM, como medida compensatória de eventual indenização paga às vítimas; 
e. Fixar interpretação conforme a Constituição de todos os acordos firmados no âmbito do caso BRASKEM, de forma a evitar qualquer interpretação que permita a quitação total da BRASKEM em relação às lesões causadas aos direitos coletivos, a transferência de propriedade e a exploração econômica da área devastada;” (fls. 83-84, e-doc. 1).

9. Nos termos do caput do art. 1º da Lei n. 9.882/1999, o objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental é evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público.

Cabe também arguição quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição (inc. I do parágrafo único do art. 1º da Lei n. 9.882/1999).

A admissão desse importante instrumento de controle objetivo de constitucionalidade depende da inexistência de outros meios processuais aptos e eficazes para evitar que ato do Poder Público produza efeitos lesivos a preceito fundamental suscitado, como disposto no § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999.

Não se evidencia, na espécie, óbice ao conhecimento da questão posta nesta arguição por este Supremo Tribunal Federal, o que poderá vir a ser objeto de análise aprofundada na fase processual devida. 

10. Requisitem-se, com urgência e prioridade, informações ao Prefeito do Município de Maceió/AL, ao Procurador-Geral de Justiça do Alagoas, ao Defensor Público Geral do Alagoas, ao Defensor Público Geral da União e ao Presidente do Polo Petroquímico de Camaçari/BA - Braskem S/A, a serem prestadas no prazo máximo e improrrogável de trinta dias (art. 6º da Lei n. 9.868/1999).

11. Na sequência, vista à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República, sucessivamente, para manifestação no prazo máximo e prioritário de quinze dias cada qual (art. 8º da Lei n. 9.868/1999).

Cumpridas as providências e observados os prazos, com ou sem manifestação, retornem-me os autos eletrônicos em conclusão, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 8 de janeiro de 2024.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora